Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – manobra de marcha RÉ - DEVER DE CAUTELA. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – ABATIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu Valdemir Fernandes Balieiro e recorrente a gratuidade de justiça.
2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
2.1 A propriedade de bem móvel se transmite pela simples tradição, sendo desnecessária a apresentação de certificado de registro de veículo no DETRAN para comprovação da propriedade. Precedentes: Acórdão 1096084, Primeira Turma Recursal, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 25/05/2018). No caso, foi juntada procuração de Marcelo Brito de Lima outorgando poderes a Saulo Pereira da Silva no que se refere ao veículo Renault/Sandero de placa OZX-4325 (ID 20071341 e 20071349), restando caracterizada a transmissão da propriedade do veículo ao autor.
2.2 Para além disso, caso não fosse o autor o proprietário do veículo, a jurisprudência das Turmas Recursais entende ser parte legítima para figurar no polo ativo de ação de indenização decorrente de acidente de trânsito o condutor do veículo que estava na sua posse, uma vez que a ele caberia responder perante o proprietário pelo prejuízo sofrido. Precedentes: Acórdão 20102, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 16/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016 e Acórdão n.855242, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/03/2015, Publicado no DJE: 18/03/2015. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
3.1 Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95.
3.2 No caso, não houve divergência entre o relato dos fatos apresentado pelo autor e pelo réu, uma vez que ambas narraram que estavam em retorno aguardando momento propício para a entrada na via principal quando o réu realizou manobra de marcha ré e atingiu o veículo do autor. Inexistente divergência entre as versões apresentadas, dispensável realização de audiência de instrução e julgamento. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
4. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
5. In casu, narra o autor que, em 04/11/2019, estava com seu veículo parado na faixa da esquerda de acesso a retorno e que o veículo do réu estava parado à sua frente esperando oportunidade para entrar na via principal, mas que o réu realizou manobra de marcha ré e atingiu o seu veículo na parte lateral esquerda. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 1.084,64, a título de danos materiais, R$ 12.500,00 por lucros cessantes e R$ 5.000,00 por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.084,64 pelos danos materiais e R$ 924,00 a título de lucros cessantes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. É fato incontroverso que ambas as partes encontravam-se, uma a frente da outra, em retorno aguardando momento oportuno para adentrar na via principal, quando o veículo réu realizou manobra de marcha ré.
7. Inobstante as versões das partes serem iguais, o réu explica que, pelo tamanho do caminhão, a manobra de conversão seria difícil de realizar sem que o veículo subisse no meio-fio, o que o levou a movimentar o caminhão um pouco para frente e posteriormente dar marcha ré. Segundo o réu, o autor também teria se movimentado para frente sem respeitar a distância mínima entre os veículos, sendo ele o culpado pelos prejuízos.
8. Em uma faixa de espera, ao movimentar-se um veículo para frente, por consequência a fila que está atrás dele também se movimentará, sendo irregular a manobra de marcha ré em situações tais. A manobra de marcha ré não é proibida, entretanto, só pode ser realizada em pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança (art. 194, CTB), de forma que não é cabível em situações que o condutor sabe existirem outros veículos atrás de si, assumindo a responsabilidade por eventuais danos que cause aos condutores à sua volta. Assim, a alegação de que o autor teria movimentado o seu veículo para frente, sem manter a distância de segurança, não se apresenta como excludente de responsabilidade, uma vez que esse fato não traz para o autor a culpa pelo acidente, porque a manobra inoportuna foi realizada pelo réu, a quem incumbia os devidos cuidados antes de realizá-la.
9. O § 2o do art. 29 dispõe que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. A condução de veículos maiores é, de fato, mais complexa e exige maior atenção, de forma que, a necessidade de manobra de marcha ré para evitar que o veículo suba no meio-fio deve ser acompanhada das cautelas referentes às condições de trânsito, ainda mais no caso de veículo de maior porte, que deve redobrar sua atenção ante o dispositivo legal.
10. Não há que se falar em condenação proporcional ou culpa concorrente uma vez que a culpa pelo acidente foi exclusiva do motorista que realizou a manobra de marcha ré sem as devidas cautelas.
11. Quanto aos lucros cessantes, o autor juntou comprovantes de rendimento de R$ 329,70, R$ 207,64 e R$ 1.381,18 nos meses de agosto, setembro e outubro (ID 20071421, 20071422, 20071423), o que indica a média de receita bruta de R$ 639,50, valor em que acertadamente se baseou a sentença para a condenação do réu em R$ 924,00 referentes aos 42 dias necessários ao reparo do veículo do autor.
12. Entretanto, é certo que o autor não recebe a integralidade da quantia apontada, devendo dela ser abatido percentual alusivo às despesas inerentes à atividade exercida, como combustível e manutenção do veículo (custos associados), para que se obtenha o valor do lucro por ele auferido. Com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível afirmar que do valor apontado pelo autor devem ser abatidos 30% referentes aos gastos inerentes à atividade exercida (combustível e manutenção do veículo). Precedentes (acórdãos 1188880, 1267773, 1192950).
13. Destarte, abatendo-se 30% sobre o valor de R$ 924,00, o valor a ser pago pelo réu a título de lucros cessantes deve ser reduzido para R$ 646,80.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação em lucros cessantes para R$ 646,80, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.